Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710592-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Unimed Nacional – Cooperativa Central Qualicorp Administrativa de Benefícios S/A Embargadas: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Unimed Nacional – Cooperativa Central A.G.Z.O. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Unimed Nacional – Cooperativa Central (Id. 74893019) e pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (Id. 74895825) contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas embargantes (Id. 74632448). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator